Tribunal: TJDFT
Processo: 0018815-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença de id 12652602, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, que, nos autos de inventário sob a forma do rito sumário, ajuizada pelos apelados CHRISTINE MARIE ZARRANZ BUENO e OUTRO em desfavor do apelante, homologou a partilha dos bens deixados por LUDEMILA ZARRANS LAZARI, destacando, no entanto, que “nenhuma diligência deverá ser expedida pela Secretaria até o efetivo recolhimento do ITCD e consequente anuência da Fazenda distrital”. Opostos embargos de declaração pelos autores (id 12652604), os quais foram acolhidos (id 12652606), observando-se os termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça deferida. Em suas razões (id 12652616), o apelante requer que o recurso seja recebido no duplo efeito, nos termos do art. 1022, do CPC e lhe seja dado provimento, para reformar a sentença recorrida na parte em que determinou a expedição e entrega dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação dos débitos fiscais, eventualmente existente. Sem custas, em razão da isenção legal. Contrarrazões no id 12652618, pugnando pelo desprovimento do recurso. Por meio do despacho de id 14046394, foi facultada à parte apelante prazo para que se manifestasse quanto à persistência do interesse recursal, sob pena de não conhecimento da apelação cível. Transcorreu in albis o prazo para o apelante se manifestar, conforme certidão de id 14799871. É o relatório do necessário. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do CPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, conforme relatado, a r. sentença (id 12652602), nos autos de inventário sob a forma do arrolamento sumário, ajuizada pelos apelados CHRISTINE MARIE ZARRANZ BUENO e OUTRO em desfavor do Distrito Federal, homologou a partilha dos bens deixados por LUDEMILA ZARRANS LAZARI, destacando, no entanto, que “nenhuma diligência deverá ser expedida pela Secretaria até o efetivo recolhimento do ITCD e consequente anuência da Fazenda distrital” (grifo nosso). Todavia, o pedido recursal se resume na quitação do ITCD para a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário. Ao que se apresenta, o recurso foi deduzido em razão da temática genérica, porém, sem atentar-se à particularidade da efetiva questão que se quis impugnar. Considerando que o juízo sentenciante determinou que nenhuma diligência deverá ser expedida pela Secretaria até o efetivo recolhimento do ITCD e anuência do Distrito Federal, não se vislumbra interesse processual a ser tutelado no recurso de apelação destes autos. Assim, não havendo necessidade nem utilidade do recurso, o recorrente carece de interesse recursal. Ressalte-se que qualquer insurgência quanto ao descumprimento da sentença proferida deve ser feito pela via processual adequada. Ante o exposto, pela manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator